Tribunal: CARF
Processo: 10880.957827/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957827/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.739 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/09/2010
DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO
Não comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, por parte da Recorrente, que detém o ônus de provar o indébito
tributário constante de PERDCOMP, objeto de não homologação
fundamentada pela autoridade administrativa, não se homologam as
compensações vinculadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, confirmando as decisões proferidas pelo despacho
decisório e pela DRJ, sem reconhecimento do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 16-73.985, de 30/06/2016, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo e assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957827/2012-24
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Não comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, por parte do manifestante, que detém o ônus de provar o indébito
tributário constante de PERDCOMP, objeto de não homologação fundamentada
pela autoridade administrativa, não se homologam as compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar o litígio até o momento da decisão proferida pela DRJ, peço
vênia para transcrever o relatório integrante do acórdão da decisão recorrida:
O presente processo trata da Declaração de Compensação – DCOMP – no
07910.74925.310111.1.3.04-7819, transmitida eletronicamente, por meio da
qual se pretende compensar débito(s) da Interessada com crédito originário de
pagamento indevido ou maior que o devido (PGIM).
O valor total cobrado em decorrência da não homologação do PERDCOMP é de
R$123.327,11, considerados neste montante, o principal, multa e juros de mora,
relativos ao(s) débito(s) confessado(s).
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de CSLL -
DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL –
BALANÇO TRIMESTRAL, código de receita no 6012, período de apuração de
30/09/2010 e arrecadado em 29/10/2010.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por se tratar de pagamento já alocado a débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação.
Foi dada ciência do despacho em 13/09/2012 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 11/10/2012, nos seguintes termos em síntese:
A empresa efetuou o recálculo do valor do tributo devido, ao final do
exercício, ocasião em que foi constatado o recolhimento a maior.
Analisando a DIPJ, pode ser observado que há saldo que, confrontando
com a declaração correspondente anteriormente submetidas à apuração,
comprova o pagamento a maior realizado.
Todavia, por lapso de todo escusável a Requerente deixou de proceder à
retificação da DCTF correspondente ao período do recolhimento a
maior, resultando no indeferimento da homologação, entendendo a
fiscalização pela inexistência do recolhimento a maior ocorrido.
Por outro lado, entende a Requerente que a apresentação da DCTF
Retificadora correspondente bastaria para regularização do ocorrido,
contudo, diante do recebimento do Despacho Decisório em apreço,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

houve por bem apresentar a sua Manifestação de Inconformidade que da
mesma forma poderá sanar o lapso havido, uma vez comprovado o
direito reinante.
A existência de mero lapso, sanável, não autoriza a autoridade fiscal a
desconsiderar a existência do crédito, indeferir as compensações e,
ainda, ao revés, consolidar o crédito tributário dos valores compensados
com juros e multa.
Os documentos mencionados estão sendo apresentados mais uma vez
pela Requerente por mero conservadorismo, pois os mesmos já estavam
em posse da Autoridade Fiscal, antes mesmo de o PER/DCOMP ora sob
análise ter sido apresentado, notadamente pelo fato de que tais
documentos referem-se a obrigações acessórias que ficam armazenadas
nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, a decisão de indeferimento não pode prosperar, sob pena
de se prestigiar a forma em detrimento do conteúdo e validar a
condenável ausência de diligência da autoridade fiscal na busca pela
verdade material dos fatos, o que certamente acaba gerando não só
prejuízo ao contribuinte, mas o absurdo enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional.
Da documentação fiscal e contábil apresentada pela ora Requerente
constata -se à evidência que o crédito tido por inexistente pela
autoridade fiscal é válido e suficiente para que seja homologada a
compensação com os débitos informados.
Depreende-se, portanto, que a fiscalização partiu de mera presunção
decorrente da análise perfunctória do crédito, fundada no simples
confronto eletrônico de números, sem ao menos verificar a existência de
fato do crédito declarado.
Ora, o fato de o sistema da Receita Federal estar limitado ao simples
confronto de dados, não significa que o crédito seja inexistente.
O sistema jurídico vigente é permeado por princípios, que devem ser
respeitados peremptoriamente, sob pena de violação constitucional, já
que a maioria deles se encontra enraizada na Carta Magna.
"a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão
fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos
inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato,
podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias."
Destarte, resta evidente que uma vez existente o crédito e sendo o mesmo
passível de ser utilizado em compensação, não pode a Autoridade Fiscal
simplesmente desconsiderá-lo, sob pena de estar infringindo um dos
princípios basilares do processo administrativo — o da verdade material,
corolário do princípio da legalidade. (cita doutrina de Paulo Celso
Bergstrom Bonilha e jurisprudência do CARF)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

Aliás, o equívoco cometido pela Recorrente ao deixar de apresentar a
DCTF Retificadora caracteriza-se mero erro material (sic) e sendo
assim, não assiste razão à Autoridade Fiscal quando alega que o crédito
inexiste. Além disso, não se pode admitir que a verdade formal prevaleça
sobre a material, mas, identificado o equívoco e comprovada a existência
do crédito e a verdade dos fatos, devem, de plano, ser deferida a
DCOMP apresentada.
O princípio da verdade material do processo administrativo pode
inclusive ser aplicado através do disposto pelo art. 37 da Lei 9.784/99, o
qual regulamenta o processo administrativo, in verbis:
"Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias."
Desse modo, quando os documentos comprobatórios do crédito (como
DIPJ, DCTFs e DIRFs) estão em poder da própria Administração, torna-
se cristalino o fato de o Fisco ter completo acesso às provas e, logo,
estando de pronto apto a verificar a existência de créditos tributários.
Ainda que assim não fosse e houvesse a necessidade de verificar a
veracidade das informações prestadas, a autoridade administrativa tem a
obrigação de intimar o contribuinte e solicitar os documentos
necessários para formação da sua convicção acerca do crédito e da
homologação da compensação.
É o que depreendemos do artigo 65, da IN 900/08:
"Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas."
De acordo com referido princípio, cabe ao Fisco envidar todos os
esforços no sentido de evidenciar a verdade material, ou seja, a
realidade dos fatos, de forma a possibilitar a constatação da existência
ou não do crédito no procedimento administrativo que tem por objeto a
compensação tributária, o que evidentemente não se verificou no
presente caso, tendo em vista que a fiscalização partiu de meras
presunções para não homologar a compensação e, pior, proceder à
constituição do crédito tributário, com juros e multa, dos valores objetos
das compensações.
Em outras palavras, a autoridade fiscal não procedeu à investigação
minuciosa para verificar se efetivamente o crédito objeto do pedido de
compensação era válido, preferindo partir apenas e exclusivamente das
informações declaradas no PER/DCOMP.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

Assim sendo, caso na análise da compensação procedida pela
Requerente ainda subsistissem dúvidas relativas tanto ao crédito
utilizado como ao procedimento adotado, caberia à Administração
Tributária ao menos buscar dirimi-las e não simplesmente deixar de
homologar tais compensações, sem qualquer fundamentação mais
detalhada.
Pois, se assim não for, o contribuinte estará sujeito a suportar ônus
muito maior do que o tributo realmente devido, exatamente como ocorreu
no presente caso. Não só o d. Auditor Fiscal da Receita Federal deixou
de homologar a compensação, como constituiu o crédito tributário
correspondente, com a respectiva cobrança de multa e juros.
Diante do exposto, comprovada de forma inequívoca a existência do
crédito em favor da Requerente, requer-se seja reformada a decisão que
não homologou o pedido de compensação, a fim de que seja reconhecido
o crédito em questão e seja homologada a compensação pleiteada no
PER/DCOMP.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, inclusive com a juntada de novos documentos.
Rol de Documentos que acompanham a petição:
• Procuração;
• Contrato Social;
• Despacho Decisório e comprovante de recebimento dos correios;
• Ficha 17;
• Ficha 12 A;
• Recibo de Entrega da Declaração de Compensação;
• Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação;
• DCTF Mensal;
• Comprovante de Arrecadação.
ESTE É O RELATÓRIO.
Inobstante a argumentação apresentada, a Turma Julgadora considerou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório vindicado.
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade em 14/03/2017
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 86), a Contribuinte apresentou em 12/04/2017
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 88), o tempestivo recurso voluntário (fls. 90 a
96).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

Na peça, além dos argumentos já apresentados e afastados pela decisão recorrida,
a Contribuinte alega que apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro real trimestral e que a referida
apuração se faz por meio do Livro de Apuração do Lucro Real, cuja demonstração reflete o lucro
líquido contábil, ajustado por adições e exclusões.
Repete que apurou base tributável de R$ 59.530.523,95, conforme informado em
DIPJ, que resultaria em CSLL a pagar de R$ 5.357.747,16, ao invés de R$ 5.445.302,29
informada em DCTF.
Apresenta, no corpo do recurso voluntário, planilha com o cálculo do que seria a
CSLL apurada com base no lucro real:

Reitera que a mera falta de retificação da DCTF não pode ensejar a perda do
direito creditório pretendido e que os documentos apresentados (a planilha acima e os balancetes
de fls. 155 a 329), ora juntados, são suficientes para comprovar o crédito.
Postula a conversão do julgamento em diligência para eventual análise da
documentação apresentada. Finaliza pedindo a reforma da decisão recorrida e a homologação
integral da compensação declarada por meio da Dcomp no 07910.74925.310111.1.3.04-7819.
Subsequentemente, houve alteração na representação processual da Contribuinte,
conforme documentos de fls. 411 a 424.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o recebo e dele conheço.
De se registrar que a Contribuinte acostou aos autos junto com o recurso
voluntário, dentre outros, os documentos de fls. 155 a 329, inéditos até então neste processo.
Entretanto, verifica-se que as provas ora apresentadas visam adimplir condição
estabelecida no acórdão recorrido para reconhecimento do direito creditório, que condicionou a
procedência do pedido à comprovação da apuração da CSLL em valores inferiores ao informado
em DCTF. Esta condição autoriza o recebimento das provas, conforme previsão contida no art.
16, § 4o, inciso III do Decreto no 70.235/1972, que regula o PAF.
Por estas razões, conheço das provas apresentadas em sede de recurso voluntário.
2 – MÉRITO
A discussão cinge-se a regular comprovação do quantum devido de CSLL para o
terceiro trimestre de 2010.
Na DCTF, a Contribuinte informou dever R$ 5.445.302,29 e liquidou o débito
com pagamento do mesmo valor.
Já na DIPJ, segundo a Contribuinte o valor devido seria de R$ 5.357.474,16, o
que resultaria num indébito de R$ 87.555,13, decorrente do pagamento a maior do que o devido.
Peço vênia para reproduzir, quanto aos argumentos iniciais, trechos da decisão
proferida pela DRJ (acórdão no 16-73.985), adotando-a como razão de decidir por concordar com
seu teor e mérito, conforme autorização do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999:
Voto
O crédito oferecido à compensação com o(s) débito(s) compensado(s) foi valor
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido de CSLL - DEMAIS PJ
QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - BALANÇO
TRIMESTRAL, código de receita no 6012.
A razão para o indeferimento é a de que o pagamento estava alocado a débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
A alegação da Interessada é a de que:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

Analisando a DIPJ, pode ser observado que há saldo que, confrontando com a
declaração correspondente anteriormente submetidas à apuração, se comprova
o pagamento a maior realizado.
A declaração a que se refere a Manifestante é a DCTF original da qual consta o
débito no valor do DARF pago. Em regra, se respeitados os prazos legais, a
DIPJ é apresentada após o pagamento do tributo e do envio da DCTF
correspondente. Ou seja, a empresa calculou o tributo devido, recolheu o DARF
e transmitiu a DCTF. Depois fez o recálculo que constou da DIPJ. É a essa
diferença que se refere a Manifestante. O valor constante da DIPJ é menor que o
constante do DARF e da DCTF.
[...]
Ora, a empresa enviou PERDCOMP no qual indicou como origem de crédito
um DARF que teria sido pago indevidamente.(PERDCOMP na modalidade de
pagamento indevido ou a maior que o devido), mas que, à data do envio do
PERDCOMP de fato estava vinculado integralmente a um débito confessado
em DCTF.
Alega, entretanto, a Manifestante, que o fato de deixar de retificar a DCTF seria
mero erro sanável e que isso não lhe tiraria o direito, sendo que o Fisco teria à
sua disposição os elementos necessários para analisar o deslinde da questão nos
dados constantes de seus sistemas. A decisão da RFB, nesse contexto, estaria
fundada em mera presunção e invoca o art. 65, da IN 900/08, afirmando que
caberia ao Fisco ir atrás do necessário à verificação do indébito tributário:
[...]
Quanto ao informado em DCTF, releva notar que o Decreto-lei no. 2.124, de 13
de junho de 1984, estabelece que as obrigações acessórias instituídas pelo
Ministério da Fazenda com escopo na apresentação de documentos cujo teor
indique a existência de crédito tributário constituem efetiva confissão de dívida,
permitindo a imediata execução na hipótese de inadimplência, nos seguintes
termos:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983”. (grifei)
O Secretário da Receita Federal, com fulcro na norma veiculada no art. 5o do
Decreto-lei no. 2.121/84, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais –DCTF por intermédio da Instrução Normativa SRF no.
126, de 30 de outubro de 1998. O art. 4o deste diploma normativo estabeleceu
quais os tributos cujas informações deveriam ser prestadas em DCTF (encontra-
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

se revogada, mas semelhante redação consta de sucessivas Instruções
Normativas que a regularam essa matéria ao longo dos anos), in verbis:
“Art. 4o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições federais:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
V - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
VII - Contribuição PIS/PASEP;
VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
IX - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
§ 1o A DCTF conterá, também, informações sobre o Crédito Presumido do IPI,
de que trata a Lei No 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
§ 2o Na DCTF não serão informados os valores de impostos e contribuições
exigidos em lançamento de ofício.
Desse modo, todos os tributos informados em DCTF são objeto de imediata
confissão de dívida, dispensando-se o lançamento de ofício para a constituição
dos respectivos créditos tributários. Frise-se, por sua pertinência, que a
jurisprudência pátria reconhece a suficiência da DCTF para a inscrição dos
créditos tributários nela declarados em dívida ativa, com a conseqüente ação de
execução fiscal, relembrando-se o seguinte aresto:
[...]
Assim, os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão
de dívida, prescindem de lançamento (Auto de Infração) para serem cobrados,
tornando-se instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a
cobrança, não se tratando de documento meramente informativo.
Correta a decisão veiculada no Despacho Decisório, portanto.
Entretanto, poder-se-ia entender como possível, em nome do princípio da
verdade material, ultrapassar essa deficiência, se demonstrado de forma
inequívoca o indébito tributário.
Todavia, o ônus dessa comprovação, no caso de análise de PERDCOMP, não é
da Fiscalização, mas sim do sujeito passivo, diferentemente da situação de
constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN, que é o contexto no qual se inserem a doutrina e a
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

jurisprudência colacionada pela Manifestante. O autor do pedido de restituição e
ou declaração de compensação é que teria condições de esclarecer os motivos
que levaram ao recálculo e de trazer as provas pertinentes. Não é o caso,
portanto, do Fisco ir atrás de erros e omissões do sujeito passivo do
contribuinte, para fins de tributação, pois em se tratando de julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não homologação de declaração de
compensação, há que se lembrar o disposto no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), art. 373 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015) e art.
16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
[...]
Ou seja, da leitura das normas acima transcritas, chega-se à conclusão de que no
caso de despacho decisório, em que é negado o pedido de compensação contido
em DCOMP, o ônus probatório (arts. 373 do CPC de 2015 e 16 do PAF) é do
contribuinte, especialmente quanto à liquidez e certeza do crédito oferecido à
compensação (art. 170 do CTN), sendo que o momento de seu exercício é o da
apresentação da defesa, exceto no caso de raras exceções, que devem ser
fundamentadas, sob pena de indeferimento (art. 16, §4o e §5o, do Decreto no
70.235/72).
O art. 65 da IN RFB no 900/2008 não mais vigente, não socorre a Defendente. A
norma dirigida à autoridade administrativa prolatora do despacho decisório,
possibilitava ("poderá") o condicionamento do reconhecimento do direito
creditório à solicitação de documentação comprobatória, até por meio de
diligências, para verificação da exatidão de informações prestadas, mas não
estipula o dever da Administração Tributária Federal rever procedimentos e
declarações do sujeito passivo de forma a apurar o indébito no lugar do
formulador do pedido ou fazê-lo pelo sujeito passivo, invertendo o ônus
probatório.
Ao contrário. No âmbito do contencioso, regido pelo Decreto no 70.235/1972 e
normas complementares, com suas alterações, resta claro o ônus da
Manifestante em demonstrar alegitimidade do indébito tributário pleiteado.
No caso sob julgamento, a empresa não trouxe as razões da redução do valor do
tributo devido, nem as provas em que se fundou. Ora, no curso do ano-
calendário a empresa apurou o tributo e o recolheu com base em fatos
efetivamente contabilizados. Não justificou em nenhum momento a razão
efetiva das alterações. A DIPJ não traz nenhuma informação sobre isso, pois
esta foi entregue somente no ano-calendário seguinte, já com a nova apuração.
Deve ser lembrado que a DCTF não traz demonstração da base de cálculo,
só a informação do débito e sua forma de extinção.
Ou seja, não há a menor possibilidade de avaliar os erros contábeis/fiscais
que porventura tenham ocorrido, sem que a empresa, em exercendo seu
direito de defesa, faça prova de sua existência e natureza. De outra forma,
poderia ser como "procurar uma agulha em um palheiro", efetivando uma
verdadeira fiscalização às cegas nos sistemas da RFB ou/e na empresa, por meio
de diligências, devendo se observar que o ônus de fazê-lo é da Manifestante e
não da Autoridade Administrativa Fiscal.
Observe que, em havendo DCTF retificadora tempestiva, assistiria o direito à
Autoridade Administrativa Fiscal de verificar outras questões além da relativa à
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

existência de DCTF vinculada ao DARF, que pudessem ser relevantes. A
ausência de retificação de DCTF anunciou o direito inequívoco do Fisco de
reter o valor, mesmo porque, se não pago o montante nela confessado, esse
documento serviria até mesmo para inscrição em Dívida Ativa da União e
posterior execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário. Alegado erro de fato e
invocado o princípio da verdade material, caberia à Manifestante a
comprovação cabal do indébito, haja vista que é dela o ônus probatório,
conforme já demonstrado acima.
Logo, dada a falta de comprovação do indébito tributário, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Pois bem. Em linhas gerais, a decisão recorrido assentou que, diante da ausência
de comprovação inequívoca pela Contribuinte que o valor declarado, e confessado, em DCTF
estava incorretamente apurado, não haveria que se modificar o decidido em despacho decisório.
Ressalte-se que a decisão até admite, em nome do princípio da verdade material,
que se demonstre o equívoco na DCTF. Mas a demonstração, neste caso, há de se dar com
documentos contundentes o suficiente para comprovar que aquele débito confessado em DCTF
tratou-se de equívoco. Esta, aliás, tem sido a posição prevalente no âmbito deste Conselho de
modo que o entendimento foi sumulado com os seguintes termos:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso dos autos, não houve sequer a retificação da DCTF.
Quanto aos documentos acostados em conjunto com o recurso voluntário, reputo
que não são suficientes para emprestar validade aos argumentos da Recorrente.
Além da planilha inserta no recurso voluntário e acima reproduzida, que não
possui valor probatório posto ser meramente informativo, não suportada por qualquer documento
que a convalide, a Recorrente apresentou “balancetes de verificação” (fls. 155 a 329) sem
qualquer indicação de quem seria o responsável por sua elaboração ou o responsável da empresa
pela sua lavratura; menos ainda de que faça parte da escrituração regular da Empresa o que esteja
registrado no livro competente.
Ademais, no que interessa ao litígio, a CSLL do terceiro trimestre de 2010
apurada no referido balancete ratifica a informação prestada em DCTF. Veja-se:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

Ou seja, os únicos documentos acostados aos autos, se se superasse a limitação de
não atenderem às formalidades intrínsecas e extrínsecas para seu aceite, confirmam os valores
informados em DCTF. E, de acordo com este valor, não há indébito, o valor total do pagamento
indicado no PER/DCOMP é suficiente para liquidar o débito informado na DCTF, não restando
saldo a compor direito creditório.
Registre-se, ainda, que mesmo ciente da necessidade de comprovar suas alegações
para fins de garantir o crédito vindicado e sabedor que o melhor documento para comprovar o
valor da CSLL apurada pelo lucro real seria o LALUR, acompanhado de documentos
comprobatórios dos valores nele escriturados, tanto que faz esse referência em sua peça recursal,
a empresa eximiu-se de apresentar o livro para eventualmente comprovar suas alegações.
Assim, por falta de comprovação documental que a informação constante na
DCTF relativa à CSLL do terceiro trimestre de 2010 estaria equivocada, não há como deferir o
pleito da Recorrente.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, reputo-o
prescindível. A Contribuinte não logrou comprovar, até a atual fase processual, a procedência do
direito creditório vindicado.
É cediço que nos casos de PER/DCOMP, a instrução processual e a comprovação
da procedência do pedido é ônus exclusivo da Contribuinte. Se não logrou apresentar
documentos hábeis e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito vindicado, não cabe
ao órgão julgador suprir a inércia da Recorrente.
Em relação ao pedido formulado pelo representante da Contribuinte para receber
intimações pessoais, trata-se de matéria sumulada, com efeitos vinculantes, não se admitindo o
pedido por falta de previsão legal:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.739 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957827/2012-24

3- CONCLUSÕES
Por todo o exposto, meu voto é por conhecer do recurso voluntário e a ele
NEGAR PROVIMENTO, confirmando as decisões proferidas pelo despacho decisório e pela
DRJ, sem reconhecimento do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 441
DF CARF MF
Original